Tribunal: CARF
Processo: 10880.955145/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955145/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.428 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
AFRICA DDB BRASIL PUBLICIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
ANTECIPAÇÕES.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente se torna possível deduzir do imposto de renda apurado ao final de
determinado período as parcelas antecipadas, pagas ou compensadas,
devidamente comprovadas, referentes ao mesmo período de apuração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, quanto ao mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2003, no montante de R$ 853.296,64, e homologar as compensações objeto do
presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955145/2010-15
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955145/2010-15

Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa AFRICA DDB BRASIL
PUBLICIDADE LTDA contra acórdão de primeira instância que manteve a decisão
administrativa de reconhecimento parcial de direito creditório correspondente ao saldo negativo
de IRPJ apurado em 31/12/2003, pleiteado por meio do PER/DCOMP 08221.88484.050906.1.7.02-
9526, com a consequente homologação parcial das compensações efetuadas no PER/DCOMP no
10627.38682.050906.1.7.02-3145 e a não homologação das demais compensações declaradas em
razão da insuficiência de crédito.
Em sessão de 28/03/2019, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por meio do Acórdão no 12-106.583, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade em razão da ausência de documentos hábeis a
comprovar a existência de parcelas de crédito decorrentes de retenções de imposto de renda
(IRRF).
Após ciência da decisão, em 29/08/2019 (e-fl. 258), a Recorrente interpôs seu
recurso em 23/09/2019 (e-fl. 260), peça de defesa na qual: (i) alega a nulidade do despacho
decisório por ausência de procedimento fiscalizatório; (ii) requer a conversão do julgamento em
diligência para intimação à fonte pagadora de determinada retenção de imposto, bem como para
nova análise da documentação juntada aos autos; e, por fim, (i) apresenta razões de fato e de
direito com vistas ao reconhecimento integral do direito creditório alegado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, alega a Recorrente nulidade do despacho decisório por ausência,
segundo afirma, “de procedimento fiscalizatório”. Reclama, em verdade, da falta de intimação
prévia para apresentação de documentos e de esclarecimentos. Por fim, informa, que a D.
Autoridade Administrativa, de forma arbitrária, impediu o contribuinte de exercer o seu amplo
direito de defesa, impondo-lhe, assim, lançamento de supostos débitos decorrentes de
compensações não homologadas, sem o arcabouço probatório que lhes sustente.
Todavia, contra essa alegação convém, inicialmente, lembrar dois pontos basilares
de importante relevo em matéria de restituição e compensação de tributos: (1) a decisão da
autoridade administrativa pode se limitar às informações apresentadas por meio de declarações
previamente apresentadas no cumprimento de obrigações acessórias; e (2) no caso de
indeferimento de pedido de restituição ou não homologação de compensação emerge o direito de
o contribuinte contraditar a decisão denegatória, juntamente com o ônus de comprovar a
ocorrência de eventuais nulidades ou erros da autoridade administrativa.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955145/2010-15

Nesse sentido, embora fosse desejável prévia solicitação de esclarecimentos no
exame primário do direito creditório, procedimento que normalmente ocorre com frequência por
força de intimações eletrônicas, não assiste razão à Recorrente quanto à nulidade suscitada, uma
vez que o Despacho Decisório se reveste de todos os atributos exigidos para a torná-lo válido e
eficaz, sendo certo que é através do presente processo administrativo fiscal, instrumento que
assegura o contraditório e a ampla defesa, que o contribuinte pode buscar seu direito pleiteado,
como o faz por meio do recurso ora em análise.
Isto posto, há que se rejeitar a nulidade suscitada.
Quanto ao mérito, no documento de análise e detalhamento do crédito (e-fl. 06),
anexo ao Despacho Decisório, constam as parcelas de crédito que foram confirmadas (códigos
de receita 6190 e 6800), que somam R$ 194.517,33, e as que não foram confirmadas (códigos
de receita 8045 e 6800), que totalizam R$ 901.426,80. Vejam-se os quadros seguintes:

A Turma julgadora a quo ao efetuar a análise dos documentos acostados aos autos
constatou que não houve apresentação de documentos relativos à fonte pagadora Banco de Crédito
Nacional S/A - CNPJ 60.898.723/0001-81, capazes de comprovar a retenção de imposto referente ao
código de receita 6800.
A interessada, em sua manifestação de inconformidade, nada apresenta relativamente à
fonte pagadora Banco de Crédito Nacional S/A - CNPJ 60.898.723/0001-81 que
corrobore o IRRF - código de receita 6800 - Aplicações financeiras em fundos de
investimentos - renda fixa no valor de R$ 12.202,00 tal como declarado na Ficha 53 -
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte - item 0009 da DIPJ 2004 (fl.
199) e no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito 08221.88484.050906.1.7.02-
9526 (fl. 15).
Sobre esse ponto, a Recorrente solicita diligência para que, mediante intimação, a
fonte pagadora apresente o informe de rendimentos comprobatório da retenção. Veja-se o
parágrafo 25 do recurso:
25. Com efeito, caso não se reconheça a nulidade do despacho decisório, é de rigor que
seja determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a Recorrente
possa exercer seu direito de defesa, mediante a intimação da fonte tomadora de CNPJ
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955145/2010-15

60.898.723/0001-81 para que apresente o informe de rendimentos que comprova as
retenções realizadas no código 6800, bem como para que seja feita nova verificação dos
valores declarados pelos tomadores de serviços em DIRF.
Contudo, outras formas de comprovação poderiam ser apresentadas, a exemplo do
denominado “extrato de fundo de investimento” que revela a movimentação das aplicações e
resgates de cotas, bem como os respectivos rendimentos e impostos retidos. Observe-se que sem
esse extrato, ou outro documento fornecido pelo banco, sequer o contribuinte poderia realizar o
registro em sua contabilidade da receita e do imposto retido como alega ter efetuado.
Nesse sentido, não basta trazer ao recurso tão somente o balancete contábil, sendo
necessária a folha do livro diário correspondente ao lançamento, e, especialmente, o documento
que serviu de base para esse registro contábil, conforme comando do art. 9o do Decreto-Lei no
1.598/77, verbis:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição
especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração.
Assim, indefiro o pedido de diligência por entender que este pedido visa à
produção de provas cujo ônus compete à Recorrente, e não acolho o pleito de reconhecimento da
parcela de crédito ora analisada, uma vez que não foram trazidos ao recurso o livro diário com os
lançamentos referentes ao registro contábil da aplicação financeira em questão e os documentos
hábeis que deram lastro a esses lançamentos.
No que tange às retenções sob o código 8045, o entendimento fixado pelo voto
condutor da decisão recorrida caminhou no sentido da irrestrita observação dos comandos
normativos que tratam da retenção do imposto de renda como requisito de dedutibilidade do
IRRF durante o ano-calendário. Nessa linha de pensamento, a falta do comprovante de
rendimentos emitido em nome da Recorrente, bem como da comprovação de envio da
informação do valor das importâncias e do respectivo imposto de renda recolhido aos seus
clientes, foram determinantes para o julgamento da improcedência da manifestação de
inconformidade. Vejam-se os seguintes excertos daquela decisão:
Por sua vez, quanto ao IRRF relativo a código de receita 8045 - serviços de propaganda
(DIPJ 2004 – Ficha 53 – item 0007), nos termos da disposições normativas
anteriormente transcritas, tem-se que:
 as importâncias pagas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade
constituem fato gerador da retenção do imposto de renda na fonte;
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955145/2010-15

 o imposto retido é considerado antecipação do devido no encerramento do
período;
 o recolhimento do imposto cabe à pessoa jurídica que receber os rendimentos
(agência de propaganda);
 é responsabilidade da pessoa jurídica que recebeu os rendimentos (agência de
propaganda) fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago (anunciantes)
documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do
respectivo imposto de renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior;
 é obrigação da pessoa jurídica que pagou os rendimentos (anunciante) enviar
para pessoa jurídica beneficiária (agência de propaganda) Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte;
 o imposto retido na fonte somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa jurídica (agência de propaganda) se o contribuinte possuir comprovante
da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (anunciantes).
Quanto ao conjunto probatório relativo à parcela de IRRF – código 8045, a interessada
anexa ao processo tão somente cópias dos recolhimentos efetuados (fl. 98/123): não
comprova ter enviado, para as fontes pagadoras, o documento estabelecido pelo art. 16
da IN SRF no 380/2003, nem tampouco apresenta comprovantes de rendimentos
emitidos em seu nome, como determinado pelo art. 942 do RIR/1999, documento hábil
para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Todavia, com a devida vênia ao Colegiado aquo, entendo que os documentos
juntados aos autos, especialmente os comprovantes de arrecadação e a cópia da DIPJ 2004 são
suficientes para comprovação do indébito, uma vez que as informações contidas nos
comprovantes de e-fls 97/123, particularmente o código de receita, o período de apuração, e a
data de arrecadação, confirmam que as receitas foram auferidas durante o ano-calendário de
2003 e o imposto dela decorrente devidamente recolhido. Eis os dados dos comprovantes de
arrecadação trazidos pelo sujeito passivo, que conferem com a tabela de e-fls. 38 de sua
manifestação de inconformidade:
Data de arrecadação
Período de
Apuração
Vencimento
Código da Receita
Valor
08/01/2003
04/01/2003
8/1/2003
8045
11.940,37
15/01/2003
11/01/2003
15/1/2003
8045
3.248,68
22/01/2003
18/01/2003
22/1/2003
8045
15.929,07
29/01/2003
25/01/2003
29/1/2003
8045
6.017,65
05/02/2003
01/02/2003
5/2/2003
8045
26.318,96
12/02/2003
08/02/2003
12/2/2003
8045
8.555,98
19/02/2003
15/02/2003
19/2/2003
8045
12.726,58
26/02/2003
22/02/2003
26/2/2003
8045
8.191,84
07/03/2003
01/03/2003
7/3/2003
8045
16.331,50
12/03/2003
08/03/2003
12/3/2003
8045
9.094,20
19/03/2003
15/03/2003
19/3/2003
8045
16.457,34
26/03/2003
22/03/2003
26/3/2003
8045
23.939,82
02/04/2003
29/03/2003
2/4/2003
8045
21.134,06
09/04/2003
05/04/2003
9/4/2003
8045
16.730,03
16/04/2003
12/04/2003
16/4/2003
8045
19.113,77
24/04/2003
19/04/2003
24/4/2003
8045
24.505,59
30/04/2003
26/04/2003
30/4/2003
- 8045
17.795,65
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955145/2010-15

07/05/2003
03/05/2003
7/5/2003
8045
6.090,09
14/05/2003
10/05/2003
14/5/2003
8045
6.245,22
21/05/2003
17/05/2003
21/5/2003
8045
21.978,46
28/05/2003
24/05/2003
28/5/2003
8045
6.174,08
04/06/2003
31/05/2003
4/6/2003
8045
22.476,93
11/06/2003
07/06/2003
11/6/2003
8045
2.929,78
18/06/2003
14/05/2003
18/6/2003
8045
32.863,71
25/06/2003
21/06/2003
25/6/2003
8045
7.719,13
02/07/2003
28/06/2003
2/7/2003
8045
23.330,15
10/07/2003
05/07/2003
10/7/2003
8045
6.660,21
16/07/2003
12/07/2003
16/7/2003
8045
7.996,55
23/07/2003
19/07/2003
23/7/2003
8045
43.943,55
30/07/2003
26/07/2003
30/7/2003
8045
16.665,12
06/08/2003
02/08/2003
6/8/2003
8045
4.474,68
13/08/2003
09/08/2003
13/8/2003
8045
3.247,69
20/08/2003
16/08/2003
20/8/2003
8045
25.603,73
27/08/2003
23/08/2003
27/8/2003
8045
13.573,13
03/09/2003
30/08/2003
3/9/2003
8045
14.633,02
10/09/2003
06/09/2003
10/9/2003
8045
3.142,50
17/09/2003
13/09/2003
17/9/2003
8045
8.859,03
24/09/2003
20/09/2003
24/9/2003
8045
15.736,02
01/10/2003
27/09/2003
1/10/2003
8045
15.308,05
08/10/2003
04/10/2003
8/10/2003
8045
5.101,15
15/10/2003
11/10/2003
15/10/2003
8045
2.496,84
22/10/2003
18/10/2003
22/10/2003
8045
34.367,70
29/10/2003
25/10/2003
29/10/2003
8045
3.166,86
05/11/2003
01/11/2003
5/11/2003
8045
53.072,96
12/11/2003
08/11/2003
12/11/2003
8045
2.425,23
19/11/2003
15/11/2003
19/11/2003
8045
58.650,95
26/11/2003
22/11/2003
26/11/2003
8045
14.132,77
03/12/2003
29/11/2003
3/12/2003
8045
24.718,06
10/12/2003
06/12/2003
10/12/2003
8045
17.064,25
17/12/2003
13/12/2003
17/12/2003
8045
9.660,71
24/12/2003
20/12/2003
24/12/2003
8045
31.047,38
02/01/2004
27/12/2003
2/1/2004
8045
29.709,86

Valor Total
853.296,64
Por sua vez, o valor registrado na DIPJ 2004 a título de “Receita de Prestação de
Serviços”, na linha 8 da ficha 06A (e-fls. 143), no total de R$ 61.424.504,97, é superior ao
montante das receitas, no valor de R$ 56.886.442,66, sobre as quais foram apurados e pagos os
impostos de código 8045, no total de R$ 853.296,64, o que indica que essas receitas foram
oferecidas à tributação. Esse fato é facilmente demonstrado pela divisão desse valor total de
retenção pela alíquota correspondente a 1,5% ( R$ 853.296, 64 / 1,5% = R$ 56.886.442,66), de
acordo com o disposto no art. 651 do RIR/99. Confira-se a informação prestada em DIPJ:
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955145/2010-15

Diante desses fatos, entendo que restam confirmadas as retenções de imposto de
renda, bem como comprovado o oferecimento à tributação das receitas correspondentes, em justo
alinhamento com o disposto nas súmulas CARF de nos 80 e 143 abaixo reproduzidas:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim sendo, há que se reconhecer a parcela de crédito adicional de R$
853.296,64 ao saldo negativo de imposto de renda já confirmado pelo despacho decisório.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2023, no valor de R$ 853.296,64, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955145/2010-15

Fl. 749
DF CARF MF
Original